Tribunal: TJDFT
Processo: 0721316-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721316-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: N. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GILBERTO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Processo incluído na 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 19/07/2023 a 26/07/2023. Ofício recebido do Juízo a quo em 13/07/2023 noticiando a prolação de r. sentença nos autos originários (ids. 48941757 e 48941758). Processo remetido ao Gabinete, tarefa "analisar petição em processo pautado", apenas em 21/07/2023, às 11:55. Diante do contexto acima, ante a prolação de sentença anteriormente ao julgamento, impõe-se reconhecer que houve a perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se o processo da pauta supracitada. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 21 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora